Tribunal: CARF
Processo: 10980.725872/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725872/2011-11
ACÓRDÃO
1201-007.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RECUPERE - SERVICOS DE COBRANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
COEFICIENTE
DE
PRESUNÇÃO.
BENS
INCORPÓREOS. CESSÃO DE DIREITO DE CRÉDITOS.
Bens incorpóreos são bens que não possuem materialidade física, ou seja,
não podem ser vistos ou tocados, mas têm valor econômico e jurídico. Os
bens corpóreos podem ser objeto de compra e venda, enquanto os
incorpóreos prestam-se à cessão.
Direito de crédito com terceiros constituem-se em bens incorpóreos,
sujeitos as operações de cessão de direito de crédito, em que ocorrendo
constituem receita bruta conformável ao coeficiente de presunção 32% na
apuração pela sistemática do lucro presumido.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725872/2011-11
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de IRPJ e
CSLL, referente ao ano-calendário 2007.
1
DA AUTUAÇÃO
A autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal juntado ao
presente processo às folhas 348 a 355, o qual resumimos abaixo.
Informou a autoridade fiscal que a RECUPERE SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
(recorrente), cuja atividade principal é de cobranças e informações cadastrais, foi incluída na
malha fiscal devido à aplicação indevida de percentual de presunção tanto para o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) quanto para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) nos
anos calendário de 2006 e 2007. Enquanto em 2006 a empresa utilizou o percentual de 32% sobre
a totalidade da receita bruta, em 2007 ela utilizou o percentual reduzido de 8% sobre parte do
lucro.
Ao ser intimada, a recorrente justificou o uso do percentual de 8% alegando que,
além da prestação de serviços, exercia atividade comercial envolvendo a compra e venda de bens
corpóreos, incorpóreos e os direitos incidentes sobre estes, e que as operações não geraram notas
fiscais por serem reguladas por contrato. As operações examinadas consistiram na cessão de
direitos relativos à restituição de empréstimos compulsórios de energia elétrica para a R.P.L.S.P.E.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, além da constituição de duas Sociedades em Conta
de Participação (SCPs): a RECUPERE, TL E BORGES SCP e a RECUPERE E PEREIRA SCP.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725872/2011-11
3
A fiscalização apurou que houve uma rápida sequência de eventos em março de
2007, incluindo a formalização das SCPs em 01/03/2007, a inclusão da negociação com títulos no
objeto social da empresa através da sexta alteração contratual em 06/03/2007, e a assinatura do
contrato de cessão de direitos em 07/03/2007.
Um fato específico apurado foi que um valor de R$ 500.000,00 que a empresa
tentou atribuir ao sócio pessoa física, Sr. Luiz Alberto Basseto, foi considerado como receita
efetivamente recebida pela RECUPERE, pois a empresa cedente original desses direitos (Cia
Açucareira de Penápolis) não constava na listagem de empresas cujos direitos haviam sido cedidos
ao cessionário final.
A infração fiscal central apontada pela autoridade foi a utilização indevida do
percentual de presunção de 8% sobre as receitas oriundas da cessão de direitos. A fiscalização
concluiu que, uma vez que a cessão de direitos já fazia parte do objeto social da empresa optante
pelo lucro presumido, a receita obtida está obrigatoriamente sujeita ao percentual de 32%. Este
percentual é exigido legalmente para atividades de "administração, locação ou cessão de bens,
imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza," conforme previsto pelo Art. 519 do
Regulamento do Imposto de Renda e Art. 15, § 1°, da Lei n° 9.249/1995.
Outras infrações e constatações incluem que a autoridade fiscal refez a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL utilizando 32% sobre toda a receita bruta da empresa, incluindo as
receitas dos sócios participantes nas SCPs, pois a operação foi caracterizada como cessão de
direitos e não venda. Além disso, a autoridade fiscal notou que não há justificativa para a
utilização de percentuais diferentes no regime de lucro presumido (32% para a SCP I versus 8%
para a RECUPERE e SCP II), uma vez que na Sociedade em Conta de Participação a atividade é
exercida unicamente pelo sócio ostensivo.
Por fim, não foram permitidas deduções de valores pagos a advogados ou
intermediários para obtenção dos direitos cedidos, pois a base de cálculo do lucro presumido é
definida pela aplicação do percentual de presunção sobre a receita bruta.
2
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentou impugnação (fls. 392 a 407) a recorrente com os seguintes argumentos.
Para a recorrente, o cerne da autuação fiscal reside na alegação de que aplicou
incorretamente o coeficiente de 8% de base de cálculo sobre receitas decorrentes de uma
operação classificada pela RFB como "CESSÃO DE DIREITOS". A Receita Federal fundamentou a
exigência no Art. 519, parágrafo 1°, inciso III, letra "c" do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
concluindo que a receita obtida deveria estar sujeita ao percentual de presunção de 32% e não de
8%.
Entende que a fiscalização se baseou na análise de uma operação realizada em 07
de março de 2007, que a defesa define como "venda de bens do seu ativo circulante — estoque"
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725872/2011-11
4
para a empresa R.P.L.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda., no valor de R$ 40.987.132,76,
com pagamento efetivo comprovado.
A principal tese da defesa contra a autuação fiscal é o equívoco da autoridade fiscal
em confundir "venda/comércio de bens" com "prestação de serviços de administração, locação ou
cessão de direitos".
Os argumentos da defesa são que:
(i) Classificação da Atividade e Percentual Correto: A receita bruta oferecida à
tributação com a presunção de 8% foi o produto da venda dos bens de sua propriedade, que
faziam parte de seu ativo circulante/estoque. O tratamento correto e utilizado pela contribuinte
para a atividade de venda/comércio é a base de cálculo de 8%, conforme a regra geral do Artigo
518, caput, e Artigo 223 do RIR.
(ii) Inaplicabilidade do Art. 519 do RIR: O artigo 519, invocado pela fiscalização para
aplicar o percentual de 32%, trata da prestação de serviços de administração, locação ou cessão
de bens e direitos, e não da alienação ou venda definitiva. Para a defesa, a locução aditiva "ou" no
trecho "locação ou cessão de bens" sugere que "cessão" é sinônimo de "locação," indicando a
transferência temporária do uso e gozo, e não a alienação definitiva dos bens. No sentido jurídico,
a cessão a título oneroso se regula pelos princípios do contrato de compra e venda, caracterizando
alienação.
(iii) Múltiplas Atividades: A legislação permite que a mesma pessoa jurídica exerça
múltiplas atividades em um mesmo CNPJ e utilize bases de cálculo distintas para cada uma delas.
Embora a contribuinte fosse primariamente uma prestadora de serviços (usando 32% para essa
receita em 2006), sua 6a alteração contratual, anterior à venda, incluiu expressamente a atividade
de "compra e venda de bens imóveis, móveis corpóreos ou incorpóreos e os direitos incidentes
sobre estes, bem como a compra e venda de direitos pessoais com caráter patrimonial".
(iv) Natureza da Transação: A operação em questão foi uma venda/alienação
definitiva de direitos (bens) adquiridos de 300 empresas, configurando um "ato jurídico perfeito e
acabado". A recorrente comprovou que a receita de 8% advinha dessa venda, e não de serviços. A
defesa anexou contratos de venda e transferência de direitos, comprovantes de pagamento
bancário efetuado pela compradora, livros Diários e planilhas com os custos, evidenciando a
natureza da transação.
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, através de
acórdão juntado às folhas 695 a 692, cujo voto, em suma, traz conclusão seguinte.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725872/2011-11
5
O julgador de piso decidiu pela PROCEDÊNCIA do lançamento constante do Auto de
Infração, julgando, consequentemente, improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte.
A argumentação central do julgador repousa na correta classificação da natureza da
receita auferida pela recorrente. O Voto afirma ser incontroverso que o lucro presumido decorreu
de negócios celebrados sob a forma de cessão de direitos creditórios relativos à restituição do
empréstimo compulsório da Eletrobrás.
Contrariando a alegação da defesa, o julgador sustentou que a receita não adveio
da "venda de bens, corpóreos ou incorpóreos", mas sim da cessão de um direito creditório sobre
um bem que estava na posse da Eletrobrás. A defesa equivocou-se ao utilizar o termo "venda",
pois a operação jurídica configurou uma transferência da posição ativa do credor (cedente) para
um terceiro (cessionário), o que se caracteriza juridicamente como cessão de direito creditório.
O cerne da exigência fiscal residia na aplicação do percentual de presunção de 8%
(oito por cento) pela contribuinte, sendo que o Fisco defendia a aplicação do percentual de 32%
(trinta e dois por cento).
O julgador confirmou que a receita obtida com a cessão de direitos está sujeita ao
percentual de presunção de 32% entendendo que a defesa se equivocou ao sustentar que o
percentual de 32% se referia exclusivamente à prestação de serviços. Na verdade, a legislação
fiscal, especialmente o Regulamento do Imposto de Renda (RIR), prevê expressamente o
percentual de 32% para atividades de "administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis
e direitos de qualquer natureza", conforme a alínea "c", do inciso III, do § 1o, do art. 519 do
RIR/99.
O Voto rejeitou a sinonímia alegada pela defesa entre "locação" e "cessão" no
dispositivo legal, esclarecendo que a locação implica a disponibilização do usufruto de um bem
sem transferência de propriedade, enquanto a cessão se refere à alienação ou transferência
definitiva de um direito.
A decisão fundamentou-se no entendimento de que a atividade da contribuinte,
que incluiu em seu objeto social a compra e venda de bens e direitos, enquadra-se no conceito de
receita bruta sujeita ao percentual adequado de presunção.
Para reforçar a decisão, o julgador citou a Solução de Consulta (SC) n.o 49, de 2016
(COSIT/RFB), que tem efeito vinculante no âmbito da RFB. A citada SC estabeleceu que os valores
auferidos com a compra ou venda de direitos adquiridos de terceiros, se a pessoa jurídica
transaciona esses créditos, configuram receita bruta do lucro presumido e a base de cálculo tanto
do IRPJ quanto da CSLL deve ser apurada com o percentual de presunção de 32% sobre a receita
bruta.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725872/2011-11
6
O Voto também mencionou a irrelevância da exclusão do custo de aquisição dos
direitos, pois não há amparo legal para deduzir tais custos da receita bruta no cálculo do lucro
presumido.
Por fim, o julgador considerou correto o procedimento fiscal adotado em relação às
Sociedades em Conta de Participação (SCP), lembrando que a responsabilidade pela apuração e
recolhimento dos tributos da SCP é do sócio ostensivo, e que o lançamento foi constituído contra
a contribuinte (sócia ostensiva), que aplicou o percentual de 8% de forma equivocada.
4
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 732 a 775) onde
apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ.
As principais teses de defesa apresentadas pela Recorrente para anular o Auto de
Infração e reformar a decisão da DRJ são:
(i) Natureza Comercial da Operação: A atividade da empresa é de compra e venda
(comércio) de bens e direitos, o que é sinônimo de cessão definitiva, e não de prestação de
serviços ou locação. A defesa argumenta que os direitos de crédito vendidos estavam na posse e
propriedade da Recorrente, que os adquiriu de terceiros.
(ii) Interpretação Semântica e Legal da Norma Tributária: A expressão legal
"locação ou cessão de bens... e direitos de qualquer natureza" (que sujeita a atividade ao
percentual de 32%) deve ser interpretada de forma restritiva. A Recorrente defende que a locução
"locação ou cessão" deve ser entendida como sinônimo de disponibilização temporária de um
bem ou direito, com prazo determinado (como aluguel). Se "cessão" fosse interpretada como
"alienação ou transferência definitiva" (venda), atividades comerciais comuns (como venda de
imóveis, veículos ou mercadorias) seriam indevidamente tributadas em 32% em vez dos 8%
aplicáveis à regra geral do comércio.
(ii) Precedentes da Receita Federal (COSIT): Defende que a interpretação da
Recorrente está respaldada pelo próprio entendimento consolidado da Receita Federal do Brasil
(RFB) na época da operação. As Soluções de Consulta COSIT no 177/2012 e no 130/2012
estabelecem que os valores obtidos na cessão de precatórios adquiridos de terceiros ou na
aquisição e venda de direitos creditórios configuram receita bruta sujeita ao percentual de
presunção de 8% para IRPJ e 12% para CSLL, reconhecendo implicitamente a natureza comercial
destas operações.
(iii) Princípio da Legalidade Tributária e Aplicação da Regra Geral: Como a
atividade da Recorrente (compra e venda de direitos) não se enquadra expressamente nas
exceções que demandam o percentual majorado de 32%, deve ser aplicada a regra geral de 8%
para IRPJ e 12% para CSLL, conforme o princípio da legalidade.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725872/2011-11
7
Em caráter alternativo, a defesa solicita a anulação da multa punitiva, alegando que
a aplicação da base de presunção original foi feita em conformidade com a Lei e os entendimentos
vigentes do Fisco à época, e não por erro, fraude ou omissão.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO
É fato incontroverso que o lucro presumido objeto do presente lançamento teve
origem em operações contratuais formalizadas por meio dos contratos de cessão de direitos e
outras avenças (fls. 90 a 127), nos quais a recorrente figura na qualidade de cedente.
Referidos contratos tiveram por objeto a cessão, em favor da empresa R.P.L.S.P.E.
Empreendimentos e Participações Ltda., do direito de perceber a restituição do empréstimo
compulsório sobre energia elétrica, instituído pelo Decreto-Lei no 1.512, de 1976, em benefício
das Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás.
Defende a recorrente que o objeto daqueles contratos seria um bem incorpóreo, e
por esse motivo, a natureza jurídica das operações seriam de compra e venda de bens, sujeitas ao
coeficiente de presunção de 8%, previsto no art. 518, caput do Regulamento do Imposto de Renda
de 1999 – RIR/99. Por sua vez, a autoridade fiscal entende que a natureza jurídica das operações é
de cessão de direitos, sujeitas portanto ao coeficiente presunção de 32% previsto no art. 519, §1o,
III, c.
Silvio de Salvo Venosa1 assim define bens corpóreos e incorpóreos:
Bens corpóreos são aqueles que nossos sentidos podem perceber: um automóvel,
um animal, um livro. Os bens incorpóreos não têm existência tangível. São direitos
das pessoas sobre as coisas, sobre o produto de seu intelecto, ou em relação a
outra pessoa, com valor econômico: direitos autorais, créditos, invenções.
As coisas corpóreas podem ser objeto de compra e venda, enquanto as
incorpóreas prestam-se à cessão. As coisas incorpóreas não podem ser objeto de

1 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 291.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725872/2011-11
8
usucapião nem de transferência pela tradição, a qual requer a entrega material da
coisa. [Grifamos].
Verifica-se, portanto, que a recorrente está correta em classificar o objeto daqueles
contratos como bens incorpóreos, visto que os direitos de crédito têm essa natureza, entretanto,
equivoca-se a recorrente quando afirma que os contratos representam uma compra e venda, já
que os bens incorpóreos, por sua ausência de matéria física, não se transmitem pela tradição,
elemento essencial na compra e venda. Como ensina Venosa, a transmissão dos bens incorpóreos
se dá pela cessão. No nosso caso concreto, estamos diante de cessão de crédito, portanto.
Preceitua o art. 519 do RIR/99, in verbis:
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza. [Grifamos].
Isto posto, as operações em análise compõem a receita bruta na apuração do lucro
presumido que se sujeita ao coeficiente de presunção de 32%.
A respeito do argumento da recorrente de que, se “cessão” fosse interpretada
como "alienação ou transferência definitiva" (venda), atividades comerciais comuns (como venda
de imóveis, veículos ou mercadorias) seriam indevidamente tributadas em 32% em vez dos 8%
aplicáveis à regra geral do comércio, de forma que a palavra cessão contida no dispositivo
supratranscrito é sinônimo de locação, não se aplicando ao objeto do lançamento, temos que
dizer que também não lhe assiste razão.
Isto porque, além da locação (espécie de contrato), existe a cessão de bens imóveis
que é um contrato onde o cedente transfere os direitos sobre um imóvel para um cessionário, sem
transferir a propriedade. Isso ocorre, por exemplo, com imóveis comprados na planta, onde se
transfere o direito de aquisição antes da entrega das chaves, ou em casos de contratos de
financiamento.
Note-se, não há a transferência da propriedade, não há a tradição. O que se avença
é um direito. Desta forma, não se confunde a cessão de bem imóvel com a alienação (venda) de
bem imóvel, de forma que, no âmbito do lucro presumido, a cessão de bem imóvel está sujeita ao
coeficiente de presunção de 32%, enquanto a venda de imóvel ao coeficiente de 8%.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725872/2011-11
9
Destarte, quando a legislação cita cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza, está sempre a se referir a um bem incorpóreo, um direito com valor
econômico. Assim, comercializado esse direito, como no caso em análise, tem-se a ocorrência do
fator gerador tributário que, na sistemática do lucro presumido, sujeita-se ao coeficiente de
presunção de 32%.
Defende a recorrente que as Soluções de Consulta COSIT no 177/2012 e no
130/2012 estabelecem que os valores obtidos na cessão de precatórios adquiridos de terceiros ou
na aquisição e venda de direitos creditórios configuram receita bruta sujeita ao percentual de
presunção de 8% para IRPJ e 12% para CSLL, o que por analogia, se aplicaria ao presente
lançamento.
Primeiramente temos que dizer que consultando o repositório de Normas da RFB
(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action) não logramos êxito em
encontrar as citadas Soluções de Consulta COSIT, o que por si só já invalida a argumentação da
recorrente.
Ainda que assim não o fosse, teríamos que proceder a análise dos argumentos das
citadas Soluções de Consulta para verificar se havia similaridade entre a cessão de precatórios
objeto daquelas normas e a cessão de direitos objeto do lançamento para efeito de aplicabilidade
das Soluções de Consulta neste julgamento administrativo, o que resta prejudicado face a
inexistência das Soluções de Consulta COSIT no 130/2012 e 177/2012.
Ademais, como bem alertado pelo julgador de piso, a Solução de Consulta COSIT no
46 de 2016 determina que as pessoas jurídicas que exerçam atividade de cessão de direitos e não
estejam obrigadas à sistemática do lucro real, podem optar pelo lucro presumido estando sua
receita sujeita ao coeficiente de presunção de 32%, conforme se verifica da ementa da citada
solução de consulta abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CESSÃO DE DIREITOS
ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA
No 223 - COSIT, DE 14 DE AGOSTO DE 2014.
As pessoas jurídicas que exerçam atividade de cessão de direitos e não estejam
obrigadas à apuração do Imposto Renda pela sistemática do Lucro Real, podem
optar pela apuração pelo Lucro Presumido. Nos casos em que seja permitida a
apuração do Imposto de Renda pelo Lucro Presumido, os valores auferidos com
a compra ou venda de direitos adquiridos de terceiros, inclusive precatórios,
configuram receita bruta de pessoa jurídica optante pelo lucro presumido cujo
objeto social seja transacionar esses créditos. A base de cálculo do IRPJ deve ser
apurada com a utilização do percentual de presunção de 32% (trinta e dois por
cento) sobre a receita bruta.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.489 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725872/2011-11
10
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.249, de 1995, art. 15; Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o
e 25, inciso I; Lei no 9.718, de 1998, art. 14; Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12;
IN RFB no 1.515, de 2014, art. 22; PN Cosit no 5, de 2014. [Grifos nossos].
Por fim, peticiona a recorrente pela “anulação da multa punitiva”, alegando que a
aplicação da base de presunção original foi feita em conformidade com a Lei e os entendimentos
vigentes do Fisco à época, e não por erro, fraude ou omissão.
Na autuação foi aplicada multa de ofício prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96 no
percentual de 75%. Pedimos vênia para transcrever o citado dispositivo legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Verifica-se que o citado dispositivo estabelece multa de 75% nos casos de
lançamento de ofício quando se verificar declaração inexata. É exatamente o que se verifica no
presente caso. Destarte, descabido o pedido da recorrente.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 789
DF CARF MF
Original